Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundos embargos de declaração opostos por TL Construtora Ltda EPP, Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias contra o Acórdão 6806/2020 - TCU - 2a Câmara, o qual não conheceu os primeiros embargos opostos em razão do não preenchimento do requisito da tempestividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por TL Construtora Ltda. EPP, Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias contra o Acórdão 6806/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual não conheceu os primeiros embargos opostos em razão do não preenchimento do requisito da tempestividade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração apresentados à peça 202, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes e aos demais interessados.